Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve o cometimento de ato ilícito pelas apeladas que pudesse acarretar a obrigação de indenizar eventuais danos morais suportados pela autora.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse contexto convém ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. No caso em deslinde a autora alega que é devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais, pois a sua dignidade foi violada por estar há 2 (dois) anos sem a restituição do valor devido em razão da devolução do produto recebido. Ademais, perdeu "tempo produtivo" com a busca do ressarcimento do valor desembolsado, tendo utilizado seu tempo de trabalho, lazer, descanso, entre outras atividades, para resolver um problema provocado pelas apeladas.
4. É importante ressaltar que o dano moral previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 4.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil, aqui examinado por meio do método do diálogo das fontes, o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte. Na hipótese de relação jurídica de consumo a aludida regra deve ser conjugada com as normas previstas tanto no art. 6o, inc. VI, quanto no art. 14, ambos do CDC. 4.2. No entanto, convém destacar que o descumprimento contratual, isoladamente, não é suficiente para a caracterização de dano moral.
5. Ademais, no caso dos autos, a apontada dinâmica fática não permite concluir pela ocorrência de prejuízo a qualquer atividade cotidiana da consumidora. 5.1. Com efeito, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, como requer a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.